Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602724-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
Num. 43782351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nac

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0602724-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- ANDRÉA CRISTINA DE FÁTIMA
DOS SANTOS- PODEMOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDREA CRISTINA DE FATIMA DOS
SANTOS DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANDREA CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS
(REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782351
11/12/2023
14:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.965

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602724-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDREA CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: ANDREA CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO
DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A . G A S T O S C O M
C O M B U S T Í V E I S . O M I S S Ã O D E
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
A P L I C A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

2. Nos termos da jurisprudência do TSE,
constitui irregularidade insanável o
c a n d i d a t o d e c l a r a r g a s t o s c o m
Num. 43782351 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

combustíveis sem, contudo, registrar o
veículo abastecido em sua contabilidade.

3. Considerando o diminuto percentual que
as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados
na campanha, tem-se por aplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para fins de aprovar as
contas com ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANDREA
CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo
PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43198147).

Em análise conclusiva direta, o setor técnico apontou irregularidades e opinou
pela desaprovação das contas prestadas (id. 43658049).

Na sequência, pela candidata foram retificadas as contas (id. 43668525 e
seguintes) e apresentada manifestação nos autos (id. 43667361).

Em nova manifestação, o setor técnico apresentou parecer, em que reiterou a
conclusão pela desaprovação das contas (id. 43732435).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43739919).

É o relatório.
Num. 43782351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 70.255,02,
sendo: R$ 40.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC, repassados
pelo partido; R$ 10.000,00, originários de recursos estimáveis em dinheiro recebidos em
doação de pessoas físicas (Outros Recursos); e R$ 20.255,02 em recursos estimáveis em
dinheiro, originários do FEFC.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 797 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Omissão de gastos eleitorais (item "6"); e

2) Pagamento de despesas com combustíveis para veículos não declarados
(item "8").

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Omissão de gastos eleitorais (item "6")

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo, foi constatada a
omissão de gasto eleitoral em batimento realizado com a base de dados da Justiça
Eleitoral, mediante informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal,
estadual e federal:

Num. 43782351 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

Acerca da irregularidade, justificou-se a candidata alegando que "o Sr.
Oswaldo prestou serviço à campanha através de contrato de prestação de serviço de
pessoa física, e acabou emitindo as notas fiscais por engano e foi solicitado o
cancelamento, conforme declaração do mesmo juntados na retificadora" (id. 43667361).

Ainda, anexou declaração atribuída ao fornecedor, em que confirma ter
prestado serviços de "locução" para a campanha, sendo que emitiu as notas fiscais por
equívoco, dado que a contratação se deu como pessoa física e não jurídica (id.
43667362).

Referido apontamento corresponde a 5,96% dos recursos movimentados na
campanha - R$ 70.255,02.

O único contrato firmado entre a campanha e o fornecedor Oswaldo Baby
Junior, no entanto, refere-se a serviços de "locação do veículo Fiat Uno Way 1.0
2011/2011" para "divulgação via carro de som", no período de 17/09/2022 a 01/10/2022,
consoante cláusula primeira do contrato de id. 43668702.

Na mesma cláusula consta previsão expressa de que a remuneração pela
locação do veículo seria calculada pela quantidade de horas de uso, no valor de R$
45,00/hora.

No mesmo documento, são anexados os comprovante de pagamento (RPA)
ao fornecedor, no total de R$ 3.172,50 (id. 43668702).

No extrato bancário, por sua vez, constam 3 pagamentos efetuados a
Oswaldo Baby Junior, correspondendo exatamente aos valores indicados no documento
de id. 43668702, totalizando R$ 3.172,50:

Além disso, a contratação feita, objeto do documento de id. 43668702, foi
firmada com remuneração total não pré-fixada, ou seja, o valor total dependia da análise
posterior das horas efetivamente trabalhadas. Já as notas fiscais emitidas o foram em
20/09/2022 e 21/09/2022, isto é, em datas muito anteriores ao do término do período de
locação do veículo de som, não sendo, portanto, plausível a versão da candidata de que
tais notas referem-se ao mesmo objeto da contratação declarada.
Num. 43782351 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

Vê-se, portanto, que, seja pela discrepância de valores, seja pelo
descompasso do objeto da contratação firmada por meio do único contrato juntado, a
alegação da candidata não se sustenta.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que "erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
Num. 43782351 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
Num. 43782351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada - vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 4.185,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança.

2) Pagamento de despesas com combustíveis para veículos não
declarados (item "8")

O setor técnico apontou a existência dos seguintes gastos com combustíveis
pagos com recursos públicos, sem a correspondente declaração dos veículos
beneficiados na prestação de contas:

Num. 43782351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

Acerca de tal apontamento, a candidata limitou-se a afirmar que os contratos
de cessão de uso de veículos para a campanha foram registrados na retificadora
apresentada (id. 43667361).

A necessidade de registro das despesas com combustíveis, em
correspondência com locação ou cessão de veículos, contratação de publicidade por
meio de carro de som ou de gerador de energia encontra fundamento no art. 35, § 11, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim. [grifou-se]

No caso em exame, houve a realização de abastecimentos que totalizaram
R$ 1.051,69, sem, contudo, qualquer documento comprobatório referente aos veículos
que teriam sido utilizados pela campanha.

Tal irregularidade atinge 1,50% dos recursos movimentados na campanha.

Consoante notas fiscais contidas nos ids. 43668712 e 43668720, foram
efetuados abastecimentos de diversos veículos, sem qualquer documento que relacione
aqueles apontados no parecer conclusivo à campanha, nem comprovação da
Num. 43782351 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

propriedade, como determina a legislação de regência:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas. [grifou-se]

Ainda, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela necessidade de
comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

Com efeito, importa destacar que o art. 26, § 3º, "a", da Lei nº 9.504/97, veda
a realização de gastos com combustível em veículo do próprio candidato e, por sua vez,
os arts. 7º, § 6º, I, e 60, § 4º, I, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, preveem que
Num. 43782351 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

veículos de terceiros utilizados em campanha estão dispensados de comprovação e de
emissão de recibo eleitoral até o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), desde que
registrados na prestação de contas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade" (TSE, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data
15/09/2022).

Nem se alegue que tais despesas referem-se a abastecimento de veículos
utilizados em carreata, tendo em vista que o demonstrativo relativo a tal item encontra-se
zerado (id. 43668640).

Desse modo, resta evidente a irregularidade do gasto, no total de R$
1.051,69, ante a falta de comprovação de veículos locados ou cedidos para a campanha
e suas respectivas propriedades, gerando para a candidata a obrigação de restituir o
Tesouro Nacional, conforme art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Portanto, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 1.051,69 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança.

3) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens "1"
(5,96%) e "2" (1,50%) embora constituam vícios graves, atingem, em conjunto, o
percentual de 7,46% dos valores movimentados na campanha, tem-se por aplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o fim de aprovar com
ressalvas as contas prestadas, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTANCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

Num. 43782351 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens "1" e "2" do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 5.236,69,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular dos recursos, na forma do art.
79, §§ 1º e 2º, e art. 32, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I e II,
da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade de
observância, pela candidata, do disposto no art. 19 e art. 23, I, da Resolução TSE
23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por ANDREA CRISTINA DE
FATIMA DOS SANTOS, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo PODEMOS, com
determinação de restituição da quantia de R$ 5.236,69 (cinco mil, duzentos e trinta e seis
reais e sessenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos termos do art. 39, I e II, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43782351 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602724-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ANDREA CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: ANDREA CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS -
Advogados da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782351 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:05:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114052368000000042740266
Número do documento: 23121114052368000000042740266
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 14:46:53